Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ABUSO DE DIREITO DE PETIÇÃO. INSTAURAÇÃO INÚMEROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DO DIREITO DE PETIÇÃO E DA RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 - No presente caso, o direito de peticionar junto aos órgãos públicos fora exercido fora dos limites razoáveis, seja pelos seus fins sociais ou econômicos, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes, já foram instaurados inúmeros procedimentos administrativos e judiciais pela ré, encontrando-se plenamente demonstrado o abuso de direito de petição.
2 - Configurado o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 187 do CC, impõe-se à ré a responsabilidade civil aquiliana, pelo abuso de direito de petição, sendo pertinente sua condenação por danos morais.
3 - O valor da indenização por danos morais há de ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação.

4 – Recursos não providos.